Tribunal: TJDFT
Processo: 0778173-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE VISITAS. DESCUMPRIMENTO PELO GENITOR. INTERESSE DOS FILHOS À CONVIVÊNCIA PATERNA. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora/exequente visa à reforma de sentença, sem resolução do mérito, em sede de cumprimento de sentença de acordo judicial de “regulamentação de visitas”.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/exequente, “menores”, representados por sua genitora, busca compelir o genitor, sob pena de multa coercitiva, ao cumprimento do “regime de visitas” fixado em acordo judicial homologado em ação de guarda com “regulamentação de visitas” ajuizada em 2015; (ii) a parte exequente alega que o genitor reside em outro Estado, não estaria convivendo com os filhos há anos e teria alegado a impossibilidade de visitas por dificuldades financeiras; (iii) adveio, então, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, c/c art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe interesse de agir e legitimidade da parte exequente em compelir o genitor a cumprir o regime de visitas estabelecido em acordo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, exige petição autônoma ao Tribunal ou relator, não podendo integrar as preliminares recursais (CPC, art. 1.012, §3o). Assim, em razão da inadequação da via eleita, não se conhece da questão.
5. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal (art. 227, caput) e da Lei 8.069/90 (arts. 1o e 3o), que consagram o princípio da proteção integral do “menor”, à luz do seu melhor interesse, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
6. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral (CF, art. 227, caput e Lei no. 8.069/90, arts. 18 e 19).
7. O regime de convivência pactuado em acordo homologado judicialmente não se restringe ao direito de visitas do genitor não guardião, uma vez que integra uma relação jurídica bilateral que envolve o direito fundamental das crianças e adolescentes à convivência paterno-filial.
8. A extinção prematura do processo impede o contraditório e a adequada instrução, inclusive quanto à viabilidade do cumprimento da obrigação e à eventual necessidade de medidas coercitivas proporcionais.
9. Há de ser reconhecida a extinção prematura do processo, com o retorno à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida. No mérito, provida. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem para os devidos fins.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o; CF, art. 227; ECA, arts. 1o, 3o, 18 e 19; CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.08.2024; TJDFT, acórdão 1940414, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 08.11.2024.